Tribunal: TJDFT
Processo: 0733199-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733199-29.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: THONY HENRIQUE MENDES COUTINHO AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. DESPACHO Ao Banco-agravado, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 8 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora